Tribunal: CARF
Processo: 12154.723943/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.723943/2021-72
ACÓRDÃO
3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DANONE LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ERRO NA APURAÇÃO E
LANÇAMENTO. INCONSISTÊNCIAS PERSISTENTES APÓS DILIGÊNCIAS.
NULIDADE. POSSIBILIDADE DE NOVO LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO
DECADENCIAL.
A ausência de liquidez e certeza na constituição do crédito tributário,
decorrente de vícios formais insanáveis no auto de infração, como erros na
determinação da matéria tributável e na base de cálculo, que persistem
mesmo após sucessivas diligências, impõe a declaração de nulidade do
lançamento. A incorreta adoção de períodos de apuração diários para fatos
geradores de IPI que, por sua natureza (IPI na zona secundária de produtos
importados), deveriam ser mensais, configura um vício que macula a
essência do ato de lançamento, tornando-o imprestável. A nulidade formal
não extingue a obrigação tributária, ressalvando-se a prerrogativa da
Administração de efetuar um novo lançamento dentro do prazo
decadencial, nos termos do art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723943/2021-72
2
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
108-043.401, proferido pela 21a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em São Paulo (DRJ08), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada por DANONE
LTDA. e declarou a nulidade do Auto de Infração no 12154.723943/2021-72 por vício formal,
exonerando integralmente o crédito tributário exigido.
O Auto de Infração original foi lavrado em 02/06/2021, com fulcro no Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010), para exigir da contribuinte DANONE
LTDA. o valor consolidado de R$ 52.061.988,93,referentea IPI(R$ 26.860.538,27), juros de mora e
multa, concernente aos anos-calendário 2017 e 2018. A autuação baseou-se no descumprimento
das condições da suspensão do IPI, ao dar destinação diversa a produtos recebidos com suspensão
do imposto, tornando a contribuinte responsável pelo pagamento do IPI não lançado pelo
remetente.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 07/07/2021, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por erro na constituição do crédito tributário, em
razão da falta de liquidez e certeza dos valores apurados, que não refletiam os dados da
documentação fiscal, violando os artigos 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e 10 do Decreto
no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF). A impugnante apresentou exemplos de
discrepâncias em notas fiscais, como a Nota Fiscal no 128 (fl. 736) e a Nota Fiscal no 1804 (fl. 737),
onde os valores de notas e IPI na planilha fiscal diferiam significativamente dos valores corretos.
No mérito, questionou a interpretação fiscal sobre a limitação do alcance da suspensão do IPI, a
natureza confiscatória da multa aplicada e a ilegalidade da cobrança de juros sobre multa.
A DRJ08, para sanar as inconsistências apontadas, converteu o julgamento em duas
diligências.
A primeira diligência, formalizada em 02/01/2023, reconheceu que os valores das
notas fiscais nos Anexos VI e VII, referentes a entradas por importação e mercado interno com
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723943/2021-72
3
suspensão de IPI, estavam duplicados. A própria fiscalização admitiu equívoco na importação dos
dados do Sped Fiscal, o que levou à redução do IPI de R$ 26.860.538,27 para R$ 13.430.269,14.
Contudo, a contribuinte, em manifestação datada de 01/02/2023, reiterou a
necessidade de nulidade integral do auto de infração, alegando que, mesmo após a redução,
persistiam inconsistências no lançamento fiscal. Apresentou novos exemplos de erros em notas
fiscais, como as de no 241, 1.209 e 1.312, demonstrando que o IPI exigido ainda era maior que o
devido.
Diante da persistência das inconsistências, a DRJ08 baixou nova resolução em
29/08/2023, solicitando uma segunda diligência para esclarecer as discrepâncias remanescentes.
Em 08/09/2023, o novo despacho de diligência confirmou a existência de novos
erros de cálculo e que algumas notas fiscais foram indevidamente incluídas na autuação, pois já
haviam tido o IPI recolhido no despacho aduaneiro. Após as novas apurações, o valor total do IPI
devido foi reestimado em R$ 13.360.784,53 (R$ 6.170.552,17 para importações e R$
7.190.232,36 para mercado interno).
Apesar das sucessivas reduções e correções, a contribuinte, em sua última
manifestação em 10/10/2023, insistiu na nulidade integral do auto de infração, argumentando
que a iliquidez e incerteza eram vícios que maculavam o lançamento ab initio e não comportavam
retificação. Apontou ainda outras divergências entre os valores do IPI devido na Tabela 2 do
Despacho no 16854/2023 e no Anexo VII para diversas notas fiscais (no 545, 241, 317, 453 e 1035),
demonstrando que as inconsistências perduravam.
A DRJ08, por meio do Acórdão no 108-043.401, em 28/05/2024, considerou que o
lançamento de ofício ostentava um "vício de forma insanável", qual seja, "irregularidade na
determinação da matéria tributável e no cálculo do montante do tributo devido consistente na
adoção de períodos de apuração inadequados para a hipótese de incidência (fatos geradores
diários em vez de períodos de apuração mensais)". Com base nisso, declarou a nulidade do
lançamento, exonerando o crédito tributário, e ressalvou a possibilidade de novo lançamento
dentro do prazo decadencial (CTN, art. 173, II). Assim constou na ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
A ausência ou deficiência de requisito nuclear do auto de infração, notadamente a
determinação da matéria tributável, dá azo à declaração de nulidade do feito, por
vício formal, ressalvada a possibilidade de renovação do ato administrativo dentro
do prazo decadencial previsto em lei Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Exonerado
Em razão da exoneração do crédito tributário pela DRJ, o processo foi submetido à
apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por força de recurso de ofício, nos
termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723943/2021-72
4

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso ofício, eis que a matéria em debater superior a R$
15.000.000.00 (quinze milhões), nos termos da Portaria MF no 02/2023, eis que somado o valor
devido do IPI + multa, resultariam num valor superior ao de alçada.
A questão central a ser dirimida neste julgamento, em sede de recurso de ofício,
consiste em verificar se o Acórdão recorrido da DRJ08 agiu acertadamente ao declarar a nulidade
do auto de infração por vício formal, com a consequente exoneração do crédito tributário, devido
às inconsistências na apuração do imposto.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que "Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Em complemento, o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca os requisitos
obrigatórios do auto de infração, entre os quais se destaca a "determinação da exigência" (inciso
V). A jurisprudência consolidada dos órgãos de julgamento administrativo fiscal, e corroborada
pelo próprio auto de infração, é no sentido de que a ausência ou deficiência de um desses
requisitos nucleares, que inviabilize a compreensão e a defesa do contribuinte, bem como a exata
quantificação da exigência, acarreta a nulidade do ato de lançamento.
No caso em análise, o relatório da DRJ08, de forma minudente, detalha uma série
de inconsistências e erros de cálculo que maculavam o auto de infração desde sua origem.
Inicialmente, o valor do IPI exigido era de R$ 26.860.538,27, e a própria fiscalização reconheceu
que este valores estavam duplicados, devendo ser, na verdade, R$ 13.430.269,14. As planilhas
que embasaram o lançamento foram identificadas como contendo dados duplicados, originados
de um equívoco na importação de dados do Sped Fiscal.
Não obstante a primeira correção, a contribuinte demonstrou que as
inconsistências persistiam, apresentando novos exemplos de notas fiscais com IPI calculado a
maior. Uma segunda diligência foi então determinada, e nesta, a fiscalização reconheceu
novamente a existência de erros, inclusive a indevida inclusão de notas fiscais nas quais o IPI já
havia sido recolhido no despacho aduaneiro. O valor do IPI "corrigido" foi então reduzido para R$
13.360.784,53.
Apesar das duas diligências realizadas e das sucessivas reduções do valor
originalmente lançado, o cerne do problema, a falta de certeza e liquidez do crédito tributário, não
foi sanado de forma definitiva. A contribuinte continuou a apontar divergências e a invocar a
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723943/2021-72
5
nulidade do lançamento, reiterando que os erros na base de cálculo e na determinação da matéria
tributável eram intrínsecos e insanáveis.
A DRJ08, ao proferir seu acórdão, foi enfática ao afirmar que o lançamento ostenta
um "vício de forma insanável" e que há uma "irregularidade na determinação da matéria
tributável e no cálculo do montante do tributo devido consistente na adoção de períodos de
apuração inadequados para a hipótese de incidência (fatos geradores diários em vez de períodos
de apuração mensais)". Esta constatação é crucial. O IPI sobre produtos importados na zona
secundária, ou seja, após o desembaraço aduaneiro e com descumprimento das condições de
suspensão, tem período de apuração mensal, conforme o art. 259 do RIPI/2010. A apuração diária
para esses casos, ao invés da mensal, constitui um erro metodológico que compromete a própria
determinação da exigência.
A reiteração de erros de cálculo, a necessidade de múltiplas diligências para tentar
"sanar" o auto de infração e a persistência de inconsistências, conforme demonstrado pela
fiscalização e pela própria impugnante, configuram uma falha grave nos requisitos formais do
lançamento tributário. Um auto de infração deve ser límpido, certo e apto a permitir ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, o que não ocorreu neste caso, dada a
instabilidade dos valores apurados. A incapacidade da autoridade fiscal em consolidar um valor
certo e líquido, mesmo após reiteradas tentativas de retificação, depõe contra a validade do
lançamento.
Assim, o vício formal detectado, relativo à "determinação da matéria tributável" e
ao "cálculo do montante do tributo devido", em um contexto de notória iliquidez e incerteza que
se prolongou por diversas etapas do processo administrativo, é de fato insanável. A nulidade
declarada pela instância de origem se mostra plenamente justificada.
É importante salientar que a declaração de nulidade por vício formal não implica a
extinção da obrigação tributária em si. Conforme bem ressalvado pela DRJ, e em consonância com
o entendimento pacífico deste Conselho e da jurisprudência superior, a Administração Fazendária
mantém a prerrogativa de efetuar um novo lançamento, desde que respeitado o prazo
decadencial previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
Diante da manifesta existência de vício formal insanável no auto de infração, que
comprometeu a liquidez e certeza do crédito tributário exigido, e considerando que tal vício
perdurou mesmo após as diligências realizadas, impõe-se a manutenção da decisão que declarou a
nulidade do lançamento. A análise das demais questões de mérito, relativas à interpretação da
legislação sobre suspensão do IPI, à multa e aos juros, torna-se prejudicada, visto que o ato de
lançamento já se encontra nulo.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto em conhecer do recurso de ofício e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723943/2021-72
6
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1270
DF CARF MF
Original